Tribunal: STF
Processo: RE 214761
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Precatório. 2.      O valor do
crédito constante de precatório deve  ser  atualizado  monetariamente,
- também a partir de 1º de julho do exercício de sua expedição,  até a
data do efetivo pagamento.  3. Ressalvada  a existência de norma local
determinando o pagamento, de uma só  vez, do  valor  atualizado,  como
sucede em São Paulo  (art. 57, § 3º, da  Constituição  paulista   cuja
vigência o STF não suspendeu na ADIN nº 446), cumprirá  expedir  novo
precatório  para  o pagamento,  pela  Fazenda   Pública,  do   quantum
correspondente à atualização, de acordo com o  § 1º  do  art. 100,  da
Constituição,   aplicável    aos   créditos   alimentares.  4. Recurso
extraordinário conhecido e provido.